Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe a Súmula 529, do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à existência de continuidade delitiva (art. 71, do CP), haja vista ter o réu mantido relações sexuais com a vítima por diversas vezes, mormente diante do período em que se relacionaram, por cerca de um ano.
4. Recurso conhecido e desprovido.